Tribunal: TJDFT
Processo: 0753777-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.
1. Nos termos do artigo 61 da Lei no. 9.099/95, compete aos juizados especiais criminais o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, quais sejam as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, havendo a prática de mais de uma infração penal em concurso formal ou material ou continuidade delitiva, a definição da competência se dará pelo somatório ou exasperação da pena de um deles ou do mais grave, sendo que se o resultado for superior a 02 (dois) anos da pena máxima, afasta-se a competência do juizado especial, prevalecendo a competência da vara criminal comum.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho).